Tribunal: TJMT
Processo: 0006689-10.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006689-10.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 960.429.661-20 (VÍTIMA), JAILSON FERREIRA AMARAL - CPF: 691.190.661-04 (APELANTE), SIDNEY ALVES DAMASCENO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006689-10.2016.8.11.0037

APELANTE: JAILSON FERREIRA AMARAL, SIDNEY ALVES DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – DEDUÇÕES INSUFICIENTES PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol dos acusados o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006689-10.2016.8.11.0037

APELANTE: JAILSON FERREIRA AMARAL, SIDNEY ALVES DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jailson Ferreira Amaral e Sidney Alves Damasceno, contra sentença que os condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado,

por

infração ao art.

157, § 2o inciso II, do Código Penal

(roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, asseveram que não há provas para sustentar a condenação, notadamente porque a vítima não foi ouvida em juízo (Id.
97861954 - pág. 1 a 97861956 - pág. 1).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
97861957 - pág. 1 a 97861958 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
103023579 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006689-10.2016.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 07 de agosto de 2016, por volta das l2h8min, na Praça Matriz, localizada na Avenida São João, no Centro, nesta cidade de Primavera do Leste- MT, os denunciados JAILSON FERREIRA AMARAL e SIDNEY ALVES DAMASCENO, mediante violência física, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), pertencente a vítima Alan Teixeira de Lima.

Na ocasião, os denunciados JAILSON e SIDNEY, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, aproximaram-se da vítima que estava dormindo no local e, mediante violência física consistente em agredir a vítima com muletas, subtraíram seu dinheiro.

Posteriormente, a vítima acionou a polícia e indicou quem eram os assaltantes, momento em que foi realizado abordagem aos denunciados.

Consta nos autos que os policiais notaram lesões corporais na vítima proveniente da ação delituosa dos suspeitos.

Diante dos fatos, JAILSON e SIDNEY foram presos em flagrante delito e indiciados pela prática d delito de roubo majorado.
[...]
(Id.
97860967 - pág. 1-3).

Na fase investigativa, Romes Alves Campos assim detalhou a ocorrência:

Perguntado pela autoridade sobre os fatos e pormenores que motivaram a prisão em flagrante delito dos nacionais Sidney Alves Damasceno e Jailson Ferreira do Amaral, declarou:
Que no local a vítima disse estar dormindo embaixo de uma árvore na praça central e foi atacada pelos dois suspeitos, que tomaram suas muletas e roubaram R$ 35,00 em dinheiro;
Que a vítima disse ser morador de rua e teria ganho aquele dinheiro da mendicância; Que a vítima disse ter sido agredida e apresentava lesões corporais

[...]
(Id. 97860968 - Pág. 5).

O depoimento de Nelson Rodrigues da Costa foi semelhante (Id. 97860968 - pág. 7).

Este é o relato de da vítima:

Que estava dormindo embaixo de uma árvore na praça central quando
os dois suspeitos pegaram suas muletas e começaram a agredi-lo; Que conhece os dois suspeitos, pois todos são moradores de rua; Que roubaram R$ 35,00, que havia ganhado pedindo dinheiro
, pertos dos Bancos do centro da cidade; Que está com algumas lesões decorrentes das agressões; Que tem certeza que foram os suspeitos Sidiney e Jailson que lhe agrediram e roubaram seu dinheiro

[...]
(Id. 97860968 - pág. 8).

Perante o Delegado de Polícia, Jailson Ferreira Amaral e Sidney Alves Damasceno permaneceram em silêncio (Id. 97860969 - pág. 2-3 e 97860969 - pág. 6-7).

Na instr
ução processual,
Romes Alves Campos declarou:

MP: O senhor é policial militar?

T: Sim.

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência, pode dizer para a gente como que aconteceu?

T: Não recordo cem por cento, mas parcialmente sim; lembro que a gente foi acionado lá na praça, tem o senhor, acho que tinha problema físico, né?, e tinha muleta, aí, acho que ele pedia aos transeuntes, e com a ajuda das pessoas ele juntou certa quantia e eles bebiam ali próximo e viu a movimentação dele,
segundo ele, em determinado momento não sei qual deles foi até o local, não consigo lembrar quem ele indicou, faz tempo [...], e aí chegou lá apanhou com certo grau de estupidez o dinheiro que ele tinha juntado ali, aí evadiu; ele não pode fazer nada porque estava sem condições físicas
.

MP: Vocês chegaram a fazer a prisão dos acusados ainda no local, próximo do local?

T: Foi próximo, não foi no local mesmo, foi próximo.

MP: E o senhor se recorda de eles levaram consigo alguma quantia em dinheiro, se estava com dinheiro?

T: Então, eles estavam com uma quantia, mas eu não lembro a quantia exata que a gente apreendeu com eles.

MP: As lesões do senhor Alan, da vítima, eram visíveis, dava para perceber que ele tinha sido machucado?

T: Sim, era visível, eu lembro até que ele tinha um certo, um pouco de sangue assim, mas onde foi a lesão no corpo dele não consigo falar.

MP: O senhor se recorda de eles terem confessado ou justificado [...]?

T: Não, negaram.

Defesa: [...] o senhor disse que a vítima apontou um deles, o senhor se recorda qual dos dois, foi os dois?

T: Eu lembro que ela apontou, mas não me recordo.

Defesa: Mas era um desses dois senhores que estão aqui presentes?

T: Sim, creio que sim [...]
(Relatório de mídias).

Nelson Rodrigues da Costa
descreveu os fatos, consoante depoimento transcrito:

MP: O senhor é policial militar?

T: Sim.

MP: [...] o senhor se recorda desses fatos, pode dizer para a gente como ocorreu?

T: Sim, sim, lembro.

MP: Pois não?

T: Então, a gente foi acionado por populares que estavam vendo ali uma briga, seria o pessoal eu fica ali na praça, moradores de rua; chegamos lá e encontramos a vítima, inclusive ele usa, na época estava com muleta, e ele nos relatou,
estava bastante machucado, que teria sido roubado por outros que estavam ali também, então a gente conversou com ele e aí ele pegou e mostrou quem seria, indicou aquele pessoal lá, fulano de tal, ‘que pegou meu dinheiro e me agrediu com minha muleta’, logo a frente estavam os rapazes aí e a gente fez a condução deles
.

MP: E o senhor lembra se eles confessaram, se confiram que haviam sido eles mesmos [...]?

T: Não, eles não confirmaram não.

MP: O dinheiro foi localizado na posse deles, o senhor se recorda?

T: Sim, foi localizada uma quantia de dinheiro.

MP: Eram visíveis as machucaduras da vítima?

T: Sim, ele estava...

MP: E ele confirmou para os senhores que havia sido agredido com a própria muleta dele?

T: Com a própria muleta e tinham tomado o dinheiro dele.

Juiz: O dinheiro que eles tinham era exatamente o valor que foi subtraído da vítima?

T: Não lembro agora se o valor que estava com eles era, eu acho que não, eles estavam com a quantia de dinheiro, porém acho que não era o valor exato que ele falou.

Juiz: Eles tinham a mais ou a menos?

T: Não lembro [...]

(arquivo digital).

Este é o interrogatório judicial de Jailson Ferreira Amaral:

Juiz: É verdadeira acusação [...]?

R: Olha, tudo o que os oficiais falou aqui é verdadeiro, houve sim uma briga, eu sou um cara que tenho problema de alcoolismo, eu sou um alcoólatra e nessa data eu tive uma recaída, porque eu resido no albergue municipal de Primavera do Leste e eu tive uma recaída e estava na praça central, como tem uma aglomeração de pessoas que se chama rodados pela sociedade,
a gente costuma beber e pedir dinheiro para os outros, então cada um sai para pedir para os outros e esse dinheiro é para a comunidade [...],

da maneira que a gente vai pedindo, a gente vai deixando, a gente fala pedra, mas é um local, então aquilo dali é para todo mundo, não é para só um, então tinha mais ou menos uns quinze reais e esse Alan pegou o dinheiro todinho e ‘botou’ no bolso e a gente entrou em confusão; aconteceu sim a briga, a gente brigou, a gente agrediu ele, estou aqui para pagar pelos meus erros, a gente estava alcoolizado, brigamos sim, mas ele não tinha o direito de pegar o dinheiro que era de todo mundo também
.

Juiz:
O dinheiro, parte do dinheiro era do senhor também?

R: Era de todos nós, nós ‘tudo’ era morador de rua, então assim, como ele chamou a polícia ele acusou a gente de ser ladrão, como a gente estava alcoolizado a gente desceu para a delegacia e eu ameacei de matar ele,
alcoolizado eu estava, uma palavra errada que eu falei, mas eu estou confessando para o senhor que eu falei, não teve arma nem nada, foi só uma briga que teve, e isso gerou tudo isso que está acontecendo, agora estou aqui para pagar pelo meu erro, só isso que tenho a dizer .

Defesa: [...] porque esse Alan pegou o dinheiro todo para ele?

R: Porque ele se sentiu no direito de achar que ele poderia pegar, porque a gente estava bebendo; todo mundo que vive em um lugar, que tem essas zonas, que vocês sabem muito bem que é ‘trincheiro’, a gente sai pedindo dois reais, cinco reais, então existe uma regra em uma comunidade, é um dinheiro para a gente comprar um pão, comprar uma pinga, então quem consegue dois reais, cinco reais, vai deixando em um lugar chamado pedra, e na pedra ninguém pode mexer nesse dinheiro, porque o dinheiro e para todos, e ele se sentiu no direito de achar que ele deveria pegar o dinheiro e botar tudo no bolso dele, foi onde a gente entrou...

Defesa: O Alan também era morador de rua?

R: Junto com nós.

Defesa: Tinha mais ou menos quantas pessoas lá?

R: Umas dez pessoas mais ou menos. [...]
(relatório de mídias).

À sua vez, Sidney Alves Damasceno declarou:

Juiz: É verdadeira essa acusação?

R: Para mim é mentira.

Juiz: Conta para a gente o que aconteceu?

R: Doutor, o negócio é o seguinte,
nós ‘mora’ na rua e nos estava ‘tudo’, uns nove lá na praça bebendo cachaça e cada qual ‘mangueia’ um pouco de moeda e ‘bota’ tudo em uma pedra só, nisso chegou esse [...] lá e quis levar essas moedas embora
[...], ‘não dá nem para comprar um litro de pinga meu irmão, nós estamos em nove’ [...], agora você vai levar [...], aí ele invocou.

Juiz: E aí?

R: Com uma muleta velha, eu tomei dele mesmo.

Juiz: E aí?

R: Peguei a muleta e acabei acertando sem querer.

Juiz: Sem querer?

R: Sem querer mesmo, tirando da mão dele pegou sem querer.

Juiz: E aí?

R: Aí ele saiu correndo para o guarda lá, veio a polícia lá, se nós tivesse querendo roubar ele, acha que nós ‘tinha’ ido embora.

Juiz: O dinheiro era de quem então?

R: Nosso.

Juiz: O dinheiro era do senhor também?

R: Nosso, todos.

Juiz: Toda a comunidade ali?

R: Todos nós que ‘estava’ lá
.

Juiz: O senhor faz parte?

R: Estava junto, todos nós que ‘estava’ lá, nove reais, nem dez reais.

Juiz: Ele falou que era trinta e cinco?

R: Trinta e cinco onde se não tinha nem para comprar um litro de pinga, não dava. [...]
(arquivo digital).

Como se vê, as provas angariadas não conferem certeza aos acontecimentos.

Na fase investigativa a vítima contou que estava dormindo na praça, e que os réus lhe agrediram e roubaram seu dinheiro.

Contudo, a versão apresentada por ela não restou confirmada em juízo. Por não ser encontrada (Id.
97860981 - pág. 2)
, as partes desistiram de ouvi-la (Id.
97860982 - pág. 1).

Os Policiais Miliares auscultados na instrução processual pouco esclareceram sobre os fatos. Na verdade, se limitaram a dizer que ouviram da vítima que os réus eram os autores do assalto.

E nem se diga que o dinheiro encontrado em poder deles comprova a ocorrência do crime.

Jailson e Sidney foram presos logo depois do acontecido e o termo de apreensão acostado no Id.
97860968 - pág. 6 registra que a PM encontrou em poder deles a quantia de
R$ 20,00 (vinte reais), que, a toda evidência, não corresponde ao valor informado pela vítima.

Por outro lado, os réus confirmaram que se desentenderam com Alan; porém, negaram o assalto.

O fato de eles admitirem que agrediram a vítima não basta para condená-los pelo crime de roubo majorado, até porque, no contexto em que os fatos aparentemente aconteceram, mostra-se crível a história contada por eles de que o dinheiro que ensejou o imbróglio pertencia ao grupo de moradores de rua.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, diante da fragilidade das provas angariadas, a absolvição é impositiva. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS RECOLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição dos agentes – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor.
(TJ/MT, N.U 1000358-86.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCS. I E II C/C ART. 157, § 3o, 2a PARTE C/C ART. 14, II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DOS APELADOS – PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO – SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Posto isto,
provejo
o recurso interposto por Jailson Ferreira Amaral e Sidney Alves Damasceno para absolvê-los do crime tipificado no art.
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, que lhes foi imputado na ação penal n. 0006689-10.2016.8.11.0037,

com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021